Tribunal: STF
Processo: HC 65247
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-29
Data de publicação: 1987-09-29

Ementa:
- JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PORQUE DELE PARTICIPOU,
COMO JURADO, GENRO DE OFICIAL DE JUSTIÇA QUE ATUOU NA SESSAO.
INVOCAÇÃO DOS ARTIGOS 112, 252, I, 458 E 564, I, DO C.P.P.
EM TESE, O IMPEDIMENTO EXISTE (ARTIGOS 458 E 252, I, DO C.P.P.).
POREM, CONFORME A JURISPRUDÊNCIA ATUAL DA CORTE, NÃO INDUZ A
NULIDADE DO JULGAMENTO.
NO CASO, ALÉM DE O PARENTESCO NÃO TER SIDO SATISFATORIAMENTE
DEMONSTRADO, TAMBÉM NÃO SE EVIDENCIOU PREJUIZO PARA O RÉU, CUJO
DEFENSOR ACEITOU O JURADO, NÃO FORMULOU QUALQUER PROTESTO ANTES OU
DEPOIS DO JULGAMENTO, SÓ VENTILANDO A MATÉRIA NA APELAÇÃO, EM TESE,
E SEM SUCESSO.
ALEGAÇÃO, TAMBÉM IMPROCEDENTE, DE QUE O JUIZ CAUSOU PREJUIZO AO RÉU,
QUANDO ORIENTOU OS JURADOS SOBRE UM DOS QUESITOS.
DEFERIMENTO, POREM, PARCIAL DO 'HABEAS CORPUS' PARA ANULAÇÃO DA
SENTENÇA, EM PARTE, OU SEJA, NO PONTO EM QUE FIXOU A PENA PELO
CRIME DE HOMICIDIO TENTADO, SEM OBSERVAR O DISPOSTO NO ART. 12, II,
P. ÚNICO, DO C.P. (HOJE 14, II, P. ÚNICO) E PARA QUE OUTRA SE
PROFIRA, APENAS NESSE PONTO, COMO DE DIREITO.